Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-38.2014.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001813-38.2014.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LELIA LOYZE RIBEIRO RUEDA - CPF: 698.076.201-04 (RECORRENTE), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), LURDES ANDRADE DA SILVA - CPF: 003.057.861-21 (RECORRENTE), APARECIDA RANGEL JOSE - CPF: 869.634.819-20 (RECORRENTE), LILIANE CITELI - CPF: 175.459.818-80 (RECORRENTE), IVANY DE SOUSA SILVA - CPF: 654.691.781-53 (RECORRENTE), DALVINA BELLO KIRCHESCH - CPF: 703.262.311-53 (RECORRENTE), DIVINA MARIA PEREIRA - CPF: 396.121.801-30 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – 1. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO A APARECIAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL – REJEIÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA PACIFICADA
- ENUNCIADO 103 DO FONAJE E SUMULA No 2 DA TRU/MT -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É permitido o julgamento monocrático de matéria fático-jurídica que se encontra pacificada, conforme Enunciado 103 do FONAJE e Súmula n.o 2 desta Turma Recursal Única.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020